Tribunal: TJDFT
Processo: 0728173-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por pedro leonardo boaventura silva santana, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília que deferiu tutela de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido de rescisão de contrato de cessão de direito e uso compartilhado de embarcação, ajuizada por POWER ENGENHARIA LTDA-ME. A autora alegou que as partes mantêm contrato de cessão de direitos e uso compartilhado de uma lancha e PEDRO LEONARDO estaria inadimplente com suas obrigações. Não obstante, por decisão proferida em outra ação, PEDRO LEONARDO é o atual administrador da embarcação e, utilizando-se dessa condição, retirou a embarcação do lago e tem obstado o uso pela POWER ENGENHARIA desde 28/02/2025. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar ao requerido que retorne a embarcação ao lago e permita o seu uso pela autora. Pela decisão agravada, o juízo deferiu o pedido de tutela provisória nos termos requeridos. Nas razões recursais, o agravante arguiu preliminar de litispendência, conexão e prevenção em relação ao processo anterior em trâmite na Nona Vara Cível. Quanto ao mérito, sustentou que o impedimento de uso da embarcação pela agravada decorre de penhora, depredações e utilização exclusiva de forma irregular e sem autorização do administrador. E em razão dos danos verificados, a embarcação não teria condições de uso. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória. A recorrente deixou de comprovar o preparo, razão pela qual foi facultada a regularização na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Preparo regularizado e mediante recolhimento em dobro (ID 74062278). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A autora, POWER ENGENHARIA LTDA ajuizou a presente Ação de Rescisão do Contrato em face de PEDRO LEONARDO BOAVENTURA SILVA SANTANA, alegando que celebraram CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO E USO COMPARTILHADO EM EMBARCAÇÃO cujo o objeto é a Concessão de 25% da embarcação lancha Máxima. inscrição no 3826678711, 2 motores volvo penta gasolina de 300 ha diesel, Numeração mo I 63009 e AI 163100, 2012/2013, no valor de R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais). Diz que o Requerido não cumpriu com as suas obrigações contratuais e atualmente encontra-se inadimplente no valor de R$ 40.028,85 (quarenta mil e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos) referente as taxas mensais da embarcação (marina, manutenção e multa) e como o Requerido é o atual administrador da embarcação tem obstado o uso da embarcação pela Autora sem qualquer notificação e deliberação prévia desde o dia 28/02/2025. Requer tutela de urgência para determinar que o Requerido Pedro Leonardo Boaventura Silva Santana viabilize, de imediato, o retorno da embarcação ao lago e permita o uso da Autora, sob pena de multa diária a ser arbitrada de R$ 3.000,00 (três mil reais) diária, valor este que corresponde a média de aluguel dessas embarcações em Brasília/DF, nos termos do art. 300 do CPC/15. DECIDO Há probabilidade do direito, pois os documentos demonstram que o autor é proprietário e usufrutuário da embarcação, de forma que tem direito de utilizar a mesma. Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando que a parte ré promova o imediato retorno da embarcação ao lago e permita o uso da Autora, devendo a parte requerida comprovar o cumprimento da decisão no prazo da contestação sob pena de multa a ser arbitrado por este Juízo.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em exame aos autos, verifica-se a plausibilidade da alegação do agravante, de que a embarcação não apresenta condições de uso, dada a retirada de um dos motores, bem como a extensa lista de reparos a serem feitos, conforme retratados nos orçamentos anexados aos autos principais, e que incluem, dentre outros, reparos no banheiro, pintura externa completa, serviço hidráulico completo, elétrica completa, substituição de baterias e bombas de água doce, remoção e instalação de novo piso (ID 423524344, 243525595 e 243525596). À míngua de provas em sentido contrário, presume-se que a falta da manutenção adequada pode comprometer o uso seguro da embarcação, especialmente diante da ausência de um dos motores e de itens de segurança relacionados nos orçamentos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator